Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-47.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004585-47.2019.8.14.0040

APELANTE: DANIEL DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO. APÓS REANÁLISE DA DOSIMETRIA APENAS A PARTIR DA TERCEIRA FASE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha em quantidade expressiva, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06. Procedência, em razão de ser o
réu tecnicamente primário,
sendo fixada em seu grau mínimo de 1/6 (sexto), em razão da quantidade de droga apreendida;

4.

Após reanálise de nova dosimetria a partir da terceira fase, esta restou definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria a partir da terceira fase, restando esta definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIEL DA SILVA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter incorrido na prática delitiva prevista no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, o redimensionamento da pena base para o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes e da quantidade e natureza do entorpecente e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para ser reconhecido o tráfico privilegiado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 08 de junho de 2019, por volta das 16h, na residência localizada à Rua 24, QD 12, LT 15, Bairro dos Minérios, em Parauapebas/PA, o indiciado DANIEL DA SILVA COSTA estava guardando a quantia R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e mantendo em depósito a quantidade aproximada de 110g (cento e dez gramas) da substância Delta-9-Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como "Maconha". Na referida data, os Policiais Militares Francês Carlos Lima Madrid e Robson da Silva Cardoso e o IPC Lucas Rambo Kochhann receberam uma denúncia anônima de que havia pessoas comercializando drogas na residência localizada à Rua 24, QD 12, LT 15, no Bairro dos Minérios. Ao chegarem no local indicado e adentrarem na casa, DANIEL DA SILVA COSTA se apresentou e disse-lhes que possuía 60 trouxinhas do entorpecente, conhecido popularmente como "maconha" destinada para a venda. Com isto, os policiais realizaram uma busca no imóvel e encontraram as 60 trouxinhas de erva prensada e embaladas em papel filme, mais a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Por esta razão, encaminharam o imputado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido DANIEL DA SILVA COSTA assumiu a autoria e informou que havia recebido a droga de uma mulher que vinha de Marabá e lhe entregou na rodoviária de Parauapebas, assim como informou que é aprendiz da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e se envolveu com drogas por necessidade”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Laudo de Constatação Provisório (id 17293560), Auto de Apresentação e Apreensão (id 17293560) e Laudo Pericial Definitivo (id 17293673), que afirma que a substância apreendida se tratava de Maconha, 110 (cento e dez) gramas. Já a autoria do crime, encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

As testemunhas de acusação, através dos depoimentos dos policiais prestados em juízo, foram uníssonos em afirmar que “
após diligências prévias chegaram no endereço indicado na denúncia e perguntaram se havia comercialização de drogas no local tendo o réu se entregado dizendo que era ele quem vendia, bem como mostrando onde os entorpecentes estavam acondicionados. Ademais, também afirmaram que encontraram com o recorrente DANIEL DA SILVA COSTA cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, tendo este afirmado que não faturava muito com a venda de drogas. Ademais, também descobriram que o apelante era pertencente a uma facção criminosa, bem como fazia parte de diversos grupos de comercialização de drogas”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha, sendo ainda
considerada a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a quantidade de droga apreendida
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a dosimetria em sua primeira e segunda fases em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa..

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. O pleito defensivo merece provimento.

Não há nos autos efetiva comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas, devendo ser reconhecido ao apelante a aplicação do tráfico privilegiado, na 3ª fase da dosimetria da pena, sendo fixada em seu grau mínimo de 1/6 (sexto),
tendo em vista
a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena apenas a partir da terceira fase, com a correta fundamentação.

Restou fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), em razão de ser o
réu tecnicamente primário,
restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria a partir da terceira fase, restando esta definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024